Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708790-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL MORAR BEM NO SETOR NOROESTE contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada entendeu que o acórdão rechaçado encontrava-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, mas os julgados citados não tratam da matéria discutida no recurso especial e não foram apresentados os fundamentos pelos quais os referidos paradigmas seriam aplicáveis ao caso concreto. Pede, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025